Tribunal: STF
Processo: ARE 1337366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E ANULOU O ATO DE DEMISSÃO DO AUTOR – DETERMINAÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO SERVIÇO ATIVO, COM A CONSEQUENTE PASSAGEM PARA A INATIVIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE COMPORTA REFORMA – DECISÃO FINAL EM CONSELHO DE DISCIPLINA QUE NÃO PODE SER OBSTADA PELA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS PARA TRAMITAÇÃO DE REQUERIMENTO PLEITEANDO A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. A reforma do militar prevista no artigo 27 do Decreto-Lei estadual nº 260/70 é instituto distinto da reserva e dotado de características próprias, cuja implementação exclusivamente ‘ex officio’ não atenta contra direitos sociais constitucionais. Diante das alterações implementadas no Decreto-Lei estadual nº 260/70 pela Lei Complementar estadual nº 1.305/17, a reserva passou a ser também a situação de inatividade dos Praças da Polícia Militar, o que antes era aplicável apenas aos Oficiais. Instaurado processo regular em desfavor de policial militar, o subsequente protocolo do pedido de transferência para a inatividade, por si só, não tem o condão de impedir que a Administração Militar leve a termo a apuração disciplinar e imponha a sanção cabível durante o prazo de tramitação do requerimento”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXIV, e; 42, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A segunda questão diz respeito ao flagrante equívoco na argumentação apresentada pelo autor da ação, ao confundir os termos ‘reforma’ e ‘reserva’, denominações essas que são próprias das Instituições Militares e definem as distintas situações nas quais os militares encontram-se na situação de inatividade.
    Certamente foi esse equívoco que levou o autor a requerer, sem qualquer pertinência com a matéria ora sob exame, o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 27 do Decreto-Lei estadual nº 260/70, olvidando-se que a alteração promovida pela Lei Complementar estadual nº 1.305/17 procurou, na verdade, dispensar aos Praças o mesmo regramento que era dado aos Oficiais, uma vez que até então, ao requerer sua transferência para a inatividade por tempo de serviço, o Praça era reformado e o Oficial passava a integrar a reserva da Polícia Militar, somente sendo reformado após permanecer determinado tempo na reserva ou em determinadas condições específicas previstas na legislação. 
    (...)
    Diante do fato de o então 1º Sargento PM Mauro Augusto Cineli ter sido surpreendido, no dia 13 de julho de 2017, na prática das condutas relatadas naquela data por meio da Parte nº 16BPMI-087/CFP/17 (ID 278419, páginas 9 e 10), em 8 de agosto de 2017 foi instaurada a Sindicância de Portaria nº 16BPMI-012/12/17 (ID 278419, páginas 7 e 8) para apurar o ocorrido. 
    A Sindicância foi concluída em 10 de outubro de 2017, tendo o Comandante do 16º BPM/I, na Solução cuja cópia consta do ID 278421, páginas 19 a 21, dentre outras medidas, entendido que deveria ser instaurado um processo administrativo para avaliar, sob a ótica disciplinar, a conduta do referido policial militar, ora autor.
    Observada a legislação aplicável ao caso, foi baixada então, em 22 de novembro de 2017, a Portaria do Conselho de Disciplina nº 16BPMI-003/12/17 (ID 278419, páginas 2 a 5), com a finalidade específica de apurar se o acusado, por seu comportamento, deveria ou não continuar a integrar as fileiras da Polícia Militar.
    Os membros do Conselho de Disciplina apresentaram em 8 de fevereiro de 2018 o detalhado Relatório cuja cópia consta do ID 278431, página 3, até o ID 278432, página 9, concluindo que as acusações apresentadas em desfavor do 1º Sargento PM Mauro Augusto Cineli restaram comprovadas e opinando, de maneira unânime, que a ele deveria ser imposta a sanção de demissão. 
    O Comandante do 16º BPM/I acolheu o parecer ofertado pelos membros do Conselho de Disciplina e, na condição de autoridade instauradora, por meio da decisão proferida em 20 de fevereiro de 2018, cuja cópia consta do ID 278432, página 10 até o ID 278433, página 4, entendeu por bem encaminhar os autos do referido processo administrativo ao Comandante Geral da Polícia Militar, autoridade competente para proferir a decisão final, com a proposta de aplicação da sanção de demissão.
    Paralelamente, o então 1º Sargento PM Mauro Augusto Cineli, assim que entendeu completado o tempo mínimo de serviço, requereu em 9 de março de 2018 a sua transferência para a reserva, nos termos do artigo 17 do Decreto-Lei estadual nº 260/70, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei Complementar estadual nº 1.305/17.
    Por sua vez, o Conselho de Disciplina nº 16BPMI-003/12/17 prosseguiu na sua tramitação, tendo o Comandante Geral da Polícia Militar acolhido os pareceres ofertados tanto pelos membros do Conselho quanto pela autoridade instauradora e, por meio de motivada decisão proferida em 26 de março de 2018, cuja cópia consta do ID 278433, páginas 8 a 12, aplicado ao então 1º Sargento PM Mauro Augusto Cineli a sanção de demissão das fileiras da Polícia Militar, sendo esse ato publicado no Diário Oficial do Poder Executivo nº 57, Seção II, página 22, do dia 28 de março de 2018 (ID 278468, página 1).
    Concluindo a cronologia dos atos administrativos praticados em relação ao caso sob exame, foi publicado no Diário Oficial do Poder Executivo nº 61, Seção II, página 27, do dia 4 de abril de 2018, o indeferimento do requerimento de promoção e transferência para a reserva formulado pelo ex-1º Sargento PM Mauro Augusto Cineli, tendo em vista a sua demissão das fileiras da Polícia Militar.
    Efetuada a análise da sequência dos atos praticados, não há como acolher o entendimento de que a Administração Militar deveria, obrigatoriamente, priorizar a tramitação do requerimento que pleiteava a transferência para a inatividade, em detrimento da conclusão do Conselho de Disciplina que apurava a sua conduta.
    (...)
    Como o ato de demissão foi publicado no dia 28 de março de 2018, portanto, em momento bem anterior ao término do prazo estabelecido pela lei para que a Administração Militar apreciasse e decidisse o mencionado requerimento, inexiste qualquer ilegalidade na aplicação da sanção que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar”. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente